Tribunal: TJMT
Processo: 0018306-62.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018306-62.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VERUSKA PINHEIRO ALENCAR - CPF: 810.836.101-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA CRISTINA SOUZA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERUSKA PINHEIRO ALENCAR - CPF: 810.836.101-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018306-62.2018.8.11.0015

APELANTE: LUANA CRISTINA SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, a condenação é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018306-62.2018.8.11.0015

APELANTE: LUANA CRISTINA SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Luana Cristina Souza Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado – artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa aduz que
“a prova acostada aos autos não é suficiente para fundamentar a condenação (...) da apelante”,
pugnando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018306-62.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Luana Cristina Souza Silva
a prática do delito de furto qualificado, cometido em desfavor do estabelecimento comercial “Casa dos Peixes”, de propriedade de Veruska Pinheiro Alencar.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Consta que no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 3hrs, no estabelecimento Casa dos Peixes, situado na Avenida Tarumãs, no 650, Centro, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, a denunciada LUANA CRISTINA SOUZA SILVA, juntamente com outro indivíduo (não identificado), consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, com destreza, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima Veruska Pinheiro Alencar, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03), termos de depoimentos (fl. 05/06, 07/08 e 09/10), termos de declarações (fls. 11/12), pen drive (fl. 27), laudo pericial (fls. 41/45) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que a Denunciada, juntamente com um indivíduo não identificado, durante o repouso noturno, com destreza, abriu a porta do estabelecimento Casa dos Peixes, forçando uma das folhas de vidro com um objeto não identificado e levantando a trava metálica. Ato contínuo, o comparsa da Denunciada entrou local, enquanto a Denunciada ficou fazendo vigia, ocasião em que subtraíram R$ 300,00 (trezentos reais) do caixa e evadiram-se de bicicleta [...]” – sic.

No tocante à autoria do delito, a proprietária do estabelecimento comercial/vítima,
Veruska Pinheiro Alencar
, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou:

“
Que é proprietária do estabelecimento comercial Casa dos Peixes;
que na madrugada de 02/08/2018, às 03:00 horas, recebeu uma ligação do Policial Militar informando que a loja tinha sido arrombada; que se deslocou até o local dos fatos, detectou o arrombamento da porta e o caixa aberto sem o dinheiro, no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, que estava no local; que ao checar as imagens de segurança identificaram dois suspeitos, se aproximando do estabelecimento, às 02:11 horas, sendo um deles do sexo feminino
, vestindo uma blusa de cor escura com a estampa de um coelho com um laço rosa e o outro do sexo masculino com um bigode, vestindo uma camiseta clara com boné branco; que a Polícia Militar localizou a suspeita LUANA CRISTINA SOUZA SILVA e que foi reconhecida pela declarante, por estar usando os mesmos trajes no momento do crime; que pelas imagens de segurança a suspeita chegou acompanhada de um outro suspeito, e no momento em que o suspeito adentrou no estabelecimento, a suspeita ficou na porta vigiando para o outro efetivar o furto e foi constatado também que os suspeitos foragiram após o furto do dinheiro, não levando mais nenhum objeto/produto da loja [...]” – sic.

Os policiais militares,
Moacir da Fonseca Canett Junior, Claudemir Felix da Silva e Adriano da Silva
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“Que na madrugada de quinta-feira dia corrente foi irradiado via copom que dois suspeitos haviam furtado o estabelecimento Casa dos Peixes, localizado na avenida Tarumãs no 649, o qual foi constatado que teria sido furtado aproximadamente 400.00 (quatrocentos) reais em moeda corrente. O vizinho do estabelecimento entrou em contato via copom informando que é morador do prédio onde se situa o estabelecimento no térreo mesmo, e que havia sido furtado por dois suspeitos em uma bicicleta e que um dos suspeitos se tratava de uma pessoa do sexo feminino, foi feita então a identificação dos suspeitos através das câmeras de segurança no local e repassada as viaturas de serviço com as características e veste, onde esta GUPM logrou êxito em localizar a suspeita Luana Cristina Souza Silva, na avenida Itaúbas, próximo ao 11o Batalhão, onde ao ser abordada negou autoria dos fatos, relatou estar apenas com a outra parte envolvida porém não conhece essa pessoa tão pouco seu endereço ou nome que apenas encontra com o mesmo para realizar a utilização de entorpecentes. Onde após a realização da abordagem foi conduzida para a DEL POL CIVIL onde passou por uma busca pessoal realizada por uma investigadora de polícia não sendo localizada nenhuma substância ilícita tampouco produto do furto desta forma está sendo entregue juntamente com o presente boletim de ocorrência sem lesões para que seja tomadas as providências que o caso requer” – sic.

Em seu interrogatório policial, a apelante contou a seguinte versão:

“[...] que dia 02/08/2018, encontrou uma pessoa conhecida na rua, que não sabe nome e nada a respeito dela, e foram fumar pasta base, e que após fumar, a interroganda juntamente com esse outro suspeito, andaram pela Avenida Tarumãs, por volta de 02:00 horas da madrugada, o suspeito conduzindo a bicicleta e a interroganda na garupa, durante o trajeto o suspeito ficava olhando para os estabelecimentos comerciais na avenida, alegou a declarante que não sabia da real intenção dele de realizar furto, que pararam em frente ao estabelecimento CASA DOS PEIXES, o suspeito sentou na porta, pegou o cachimbo para fumar, a interroganda sentou ao seu lado e logo em seguida o suspeito arrombou a porta do estabelecimento, não sabendo dizer como ele realizou tal prática, adentrou no estabelecimento, e a interroganda ficou na porta parada esperando; que o suspeito ao sair do estabelecimento disse que tinha pegado um dinheiro lá dentro, não falou a quantia que furtou; logo que o suspeito saiu da loja, o guarda noturno passou e avistou os dois sentados na porta do estabelecimento e a porta ainda estava meia aberta, porque não tinha dado tempo do suspeito fechá-la, e o guarda perguntou se estava tudo beleza, e o suspeito respondeu que sim, e a interroganda afirmou que sim balançando com a cabeça, o guarda foi embora e o suspeito disse o guarda já o conhecia e sabia do histórico de crimes dele, porque não era primeira vez que ele realizava furtos, e pediram para sair rápido daquele local porque tinha ‘sujado, o guarda ganhou a cena vendo a porta aberta e iria ligar para a Polícia’; que com o dinheiro furtado o suspeito comprou 02 maços de cigarro, 02 isqueiros e 01 katuaba; que o suspeito sumiu com a bicicleta e a interroganda encontrou um amigo do suspeito conhecido por COWBOY e foram fumar no veículo dele; que ao sair do veículo do COWBOY, andou procurando pelo suspeito que estava em posse da bicicleta que pertence a sua avó, mas não o encontrou, sendo posteriormente abordada pela Polícia Militar no momento em que estava indo para casa de sua avó; que é usuária de pasta base, maconha, cocaína há um ano; que é a primeira vez que está sendo conduzida até uma delegacia; alegou a interroganda que o suspeito já realizou um outro furto no dia 29/07/2018, também de madrugada, arrombando a porta do estabelecimento de Açaí, localizado na rotatória da Av. Palmeiras com a Av. Itaúbas, a interroganda estava em companhia do mesmo, porém, também não sabia que ele iria realizar o crime, o suspeito adentrou no estabelecimento, se dirigiu até o caixa, porém não encontrou nenhum dinheiro; que afirma que esta é a segunda vez que esse suspeito realiza crimes enquanto está em sua companhia; que indagada se o suspeito é traficante, a interrogada fala que ele é apenas usuário; que ele realiza os furtos possivelmente para comprar drogas, mas pensa também que furta porque gosta dessa prática, visto que já é profissional no crime; que não sabe seu endereço residencial, pensa até que é morador de rua, sabe que ele é de Cuiabá e que não tem família em Sinop; que o suspeito costuma ficar próximo da Praça Plínio, no centro de Sinop, rodoviária e nas redondezas da prefeitura e do Cine, no período noturno [...]” – sic.

Na instrução processual, a proprietária do estabelecimento comercial/vítima
Veruska
confirmou a ocorrência do crime, assim como o envolvimento da ré nos fatos
,
in verbis
:

“MP: [...]
Foi praticado um furto na Casa dos Peixes, empresa da senhora, né?

Vítima: Uhum.

MP: A senhora tava no local? Como que a senhora ficou sabendo?

V: A polícia me ligou.

MP: Tem sistema de monitoramento no local?

V: Tem.

MP: O que a senhora conseguiu visualizar pelo sistema de monitoramento?

V: A ação completa,
porque a gente tem câmera dentro e fora, então, desde a chegada deles de bicicleta até o momento que eles ficaram sentados na porta, tentando abrir. O guardinha da rua passou, conversou com eles, eu acredito que pediu pra eles saírem, até que eles conseguiram abrir, um entrou e furtou a caixa do caixa, o homem no caso, e a mulher ficou na porta esperando, aí montaram na bicicleta e foram embora. Foi pega toda a ação [...]. Nisso tinha um telefone lá dentro e aí a polícia, através desse telefone, conseguiu meu telefone, me ligou e eu fui lá.

MP: E a mulher [...] seria a Luana?

V: Na verdade [...], não fui eu que a acusei, digamos assim, foram através das imagens, a Polícia mesmo...

MP: A polícia que fez a prisão [...]?

V: Exatamente, logo na sequência.

Defesa: Só pra confirmar o valor que foi subtraído.

[...]

Defesa: A senhora se recorda do valor?

V: Não tenho certeza [...], porque tem moeda, notas trocadas...

Defesa: Outros objetos foram subtraídos?

V: Não, tanto que a gente não sentiu falta de outro objeto, [...] nas imagens não mostra eles mexendo, e nem entrando mais.

Defesa: [...] A porta ficou quebrada? Houve prejuízo lá? Foi forçada a porta?

V: É, ela foi forçada. O vidro não chegou a arrebentar, eles forçaram [...], tipo de vidro com pininho assim, né? [...] foram forçando, forçando, forçando até...

Defesa: Então o prejuízo foi só o dinheiro?

V: Isso” – sic.

O Policial Militar,
Claudemir Felix da Silva
, que participou da prisão em flagrante delito da apelante, ratificou, em juízo, sua versão contada na delegacia, como se vê:

“MP: [...] O senhor se recorda [...]?

Testemunha: Me recordo.

MP: O senhor pode nos falar?

T: [...] Foi irradiado via 190, uma viatura foi lá no local pra retirar as imagens, posteriormente foi postado no grupo da Polícia Militar.
Diante das características dos dois suspeitos, fomos fazer rondas e conseguimos localizar a mesma, que a gente reconheceu ela pelas imagens que tinham sido retiradas do estabelecimento.

Defesa: Os produtos [...] foram localizados?

T: Não consigo me lembrar, mas eu acredito que não, não lembro” – sic.

Interrogada em juízo, a apelante
Luana
confirmou a narrativa fática descrita na denúncia, porém, negou ter praticado o furto no estabelecimento “Casa dos Peixes”. Confira-se:

“Juíza: [síntese dos fatos] Foi isso mesmo?

Ré: Foi, mas tipo, no caso a gente tava fumando, né? Aí [...] ele entrou, aí eu não ia ficar lá parada, fui junto com ele, que tava com a bicicleta da minha mãe [...]; só que daí ele foi pra um lado, pegou até a bicicleta da minha mãe, consegui recuperar depois [...], mas depois não vi mais ele, e ficou tudo o dinheiro com ele, nem sei o que foi retirado lá pra falar a verdade [...].

J: Tá, mas vocês chegaram juntos e entrou no local?

R: É, eu tava fumando junto com ele [...].

J: [...] Vocês dois forçaram a porta também?

R: Eu não. Do jeito que eu sentei, eu tava com o cachimbo [...] pra poder fumar; ele que entrou e saiu. Aí nós correu, eu corri junto, eu não ia ficar lá esperando.

J: Você percebeu ele forçando a porta?

R: [Balançou a cabeça que sim.]

J: Ele entrando no estabelecimento?

R: Sim.

J: Você permaneceu ali enquanto ele entrou?

R: É. [...]

J: Aqui na denúncia fala que você ficou fazendo vigia do local enquanto ele [...], foi isso?

R: Não, eu tava sentada, né, no caso lá fumando.

J: Qual que era o planejado em relação ao uso do dinheiro?

R: Não sei, porque eu não vi mais ele depois, só encontrei a bicicleta depois; os policiais me encontraram na rua sem ele até” – sic.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Luana Cristina Souza Silva
e a condenou pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento, mediante repouso noturno e concurso de pessoa.

Insatisfeita, a defesa insurge contra a condenação da acusada ao argumento de que as provas coligidas não são suficientes para comprovar a autoria delitiva, postulando, para tanto, sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Não prospera a alegação de falta de provas.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de entrega, laudo pericial de constatação de invasão de propriedade comercial, pen drive contendo as imagens/vídeo da ré e de seu comparsa durante a prática delitiva, como também pela prova oral.

Os autos demonstram que a ré, em conluio com um agente não identificado, subtraíram coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), do estabelecimento comercial “Casa dos Peixes” de propriedade de Veruska Pinheiro Alencar.

Muito embora não tenha sido encontrado nenhum valor com a apelante, quando presa em flagrante, não se põem dúvidas quanto a sua atuação na empreitada criminosa.

Não convence a alegação de que não contribuiu para o delito. Ainda que tenha permanecido sentada, em frente ao estabelecimento, consumindo droga, assistiu toda a cena do seu comparsa, com quem fugiu, na bicicleta de sua avó.

As circunstâncias indicam que anuiu sim à prática do crime perpetrado pela sua misteriosa companhia, permanecendo como vigia enquanto ele adentrava na loja furtada. Não à toa, confirmou que fugiu com ele quando sentiram, com a presença do guarda-noturno, a possibilidade de serem presos em flagrante pela polícia, haja vista o vigilante ter percebido estar aberta a porta do estabelecimento.

E mais: segundo declarou no seu interrogatório perante a autoridade policial, não foi a primeira vez que, junto com o desconhecido, participou de furtos, certamente perpetrados para aquisição de drogas, que compartilhavam entre si.

Sendo certo que as provas encartadas nos autos indicam que a apelante cometeu o crime de furto, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em conluio com outro agente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022